Tribunal: STF
Processo: Rcl 76614
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Regimental em Reclamação. Taxas de Manutenção de Loteamento. Tema nº 492 da Repercussão Geral. Ausência de teratologia. Uso indevido da reclamação como sucedâneo recursal. Agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação, ante a ausência de teratologia na aplicação do RE nº 695.911/SP (Tema RG nº 492), pela autoridade reclamada.



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, pelo ato reclamado, à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 492 da Repercussão Geral (RE nº 695.911/SP).



    II. Razões de decidir



    3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a aferição da correta aplicação de tese de repercussão geral pelas instâncias ordinárias, na via estreita da reclamação, restringe-se às hipóteses de teratologia manifesta ou de evidente desrespeito à ratio decidendi do paradigma.



    4. No caso concreto, a autoridade reclamada não negou vigência ao Tema RG nº 492. Ao contrário, invocou-o e, a partir da análise das circunstâncias fáticas — notadamente o pagamento contínuo das taxas por longo período e a existência de disposições contratuais —, concluiu pela legitimidade da cobrança no período posterior à Lei nº 13.465, de 2017, com fundamento na aceitação tácita e na vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).



    5. A controvérsia instaurada pela parte agravante, centrada na (in)suficiência da "aceitação tácita" em face da exigência de "adesão" contida no paradigma, refoge ao escopo da reclamação. Tal debate acerca da qualificação jurídica dos fatos apurados na origem é matéria própria de recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado, não cabendo a esta Suprema Corte, por meio de reclamação, substituir-se ao juízo de origem para revalorar o conjunto probatório.



    6. A existência de decisões monocráticas em sentido diverso não configura, por si só, a teratologia da decisão reclamada, uma vez que cada julgado parte de um quadro fático específico, cuja análise é soberana nas instâncias ordinárias. A ausência de um confronto direto e inequívoco com o precedente vinculante impede o manejo da via reclamatória.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.